Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015332-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SOLANGE CORREIA DE LIMA - CPF: 140.263.378-55 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração se a questão nele tida por omissa foi devidamente analisada no acórdão embargado.

2.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Solange Correia de Lima
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento então interposto pela recorrente (id. 45279986).

Alega a embargante que o acórdão
“encerra o vício da obscuridade e da omissão, visto que o recurso de agravo sustenta tema relativo à impossibilidade de declinação da competência em razão de que o pedido é ilíquido, matéria que não se confunde com discussão sobre complexidade da causa ou necessidade da realização de perícia.”

Argumenta, outrossim, que “
nada foi tratado ou enfrentado no acórdão sobre a iliquidez do pedido, limitando-se o julgado a invocar decisão que encerra discussão sobre valor da causa e complexidade da matéria.”

Requer, assim, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios para suprir a omissão apontada, declarando
a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para o processamento e julgamento do recurso de apelação cível.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento dos embargos (id.46030238).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento então interposto pela recorrente
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa.

Quanto a este último, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.

2 - A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3 - Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública. (id.42779987)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se na decisão ou acórdão há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a embargante que o acórdão apresenta omissão e obscuridade por não verificar que se trata de caso de sentença ilíquida e que exige perícia complexa, o que é vedado na via dos Juizados Especiais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao argumento apresentado pela embargante em relação aos vícios do julgado em decorrência da
iliquidez e complexidade da causa.

Isso porque no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 restou devidamente superada a suposta incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em decorrência da complexidade da causa e independentemente da necessidade da produção de prova pericial, tendo o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT, nesta ocasião, decidido que o referido juízo é o competente para apreciar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV.

Assim, de acordo com o decidido no IRDR n. 85560/2016, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada
unicamente pelo teto de 60 (sessenta) salários mínimos e pelas matérias incluídas no rol da Lei no 12.153/2009:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente,
fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)”

Inclusive, no voto exarado pelo Exmo. Des. José Zuquim Nogueira há menção expressa sobre a tese ora debatida pelo embargante, qual seja, a “iliquidez da sentença”,
in verbis:

“(...) meu posicionamento é (...) por aplicação pura e simples dos contornos da regra legal, corroborado pela hermenêutica sistemática do sistema que rege os Juizados Especiais e, ainda, por uma questão de economia processual e até economia para os Cofres Públicos. Explico, porque, embora aparentemente simples, a situação merece profunda reflexão, haja vista que a tese aqui fixada deverá ser aplicada pelos magistrados, em todos os processos, presentes e futuros, que versem sobre a matéria, exigindo uma atitude in judicando mais eficaz no caso das demandas que envolvam URV.

(...)

após aprofundado estudo sobre o tema, vejo que a matéria a envolver questões como a retratada nos autos, de cobrança de valores decorrentes da conversão da moeda, de Cruzeiro Real para URV, além de ter se tornado corriqueira em nossos tribunais, vem sendo facilmente dirimida por meio de simples cálculo aritmético, efetivado por contador, prática que não revela o indispensável grau de complexidade a que alude o art. 98, I, da Constituição Federal, para fins de retirar do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para resolução desse tipo de conflito. O único obstáculo que vejo hoje nas questões de URV é que as sentenças proferidas pelos Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública vêm deixando os eventuais valores decorrentes de defasagem salarial para ser apurados em liquidação de sentença. De fato isto não é permitido pela Lei 9.099/95, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38.
Ocorre que, por outro lado, a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais adequado,
posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor. Ora, uma coisa é a liquidação, tão somente por meio de cálculos, outra é a liquidação com instrução probatória do direito, o que vem ocorrendo nas ações de URV. Esta prática, inclusive, vai de encontro não só aos critérios que orientam o processo no juizado especial, quais sejam, economia processual e celeridade, como acabam por repercutir em ônus desnecessário aos Cofres Públicos,

pois, além de demandar mais custos com o trâmite dos processos na Justiça Comum, ainda permite a condenação da Fazenda Pública em honorários, o que não vai acontecer nos Juizados Especiais. Digo mais.
Esse entendimento deve ser adotado não apenas nas causas em que se discutem diferenças salariais resultantes de errônea conversão de moeda em URV, mas em todas as lides que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e desde que não estejam elencadas no rol taxativo do § 1o do art. 2o da Lei 12.153/2009(...)”.

Depreende-se, então, que se trata de competência absoluta e o critério definidor desta competência é o valor da causa, de forma que razão não assiste à embargante.
Logo, não há que se falar em omissão ou contradição com relação à complexidade da causa ou, ainda, a iliquidez da sentença a demandar perícia contábil.

Além disso, importante reforçar que nas ações envolvendo a URV, muitos dos valores buscados são encontrados mediante simples cálculos aritméticos, inexistindo qualquer complexidade na causa, pois, na maioria das vezes, aqueles podem ser realizados pelas próprias partes, dispensando-se qualquer tipo de perícia e, como ressalvado no julgado acima, “
a lei

confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09”,
como no caso da ação de origem, que se encontra na fase inicial.

Assim, não há como presumir se a futura sentença será ilíquida, pois caberá ao juízo que passou a ser competente apreciar se é possível o aproveitamento dos atos decisórios ou se necessária a anulação destes, com possível instrução probatória e nomeação de assistente técnico para exame e apresentação de parecer técnico, nos termos do art. 10 da Lei no 12.153/2009.

Aliás, aqui transcrevo a fundamentação da decisão embargada, na qual se explica a fundamentação da competência:

“(...)Debruçando-se sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados, cujo entendimento perfilho:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. Assim, como restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.o 07 deste Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 384.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/10/2013).

(...)

Logo,
a possível necessidade de liquidação de sentença e de prova pericial contábil NÃO afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando a causa for de valor inferior a sessenta salários mínimos.

Importante destacar, ainda, que a questão atinente à competência para apreciação de ações que visam ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da URV
foi solucionada
, nesta Corte de Justiça, com o julgamento do
IRDR n. 85560/2016
, que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento de tais feitos(...)Assim, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo (Id. 42579988)
grifei

Como se vê, inexiste qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, ressalvando-se que o magistrado, em seu ofício judicante, não está vinculado às teses e aos dispositivos legais citados e discutidos pelas partes, bastando que, motivadamente, resolva o litígio posto em julgamento.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020